Tribunal: TJSP
Processo: 2186931-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2186931-82.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000982979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2186931-82.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CRISTIANE PERES DOS SANTOS, são embargados HAROLDO
SILVA SANTOS e CRISTIANE EVANGELISTA DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2186931-82.2020.8.26.0000/50000
VOTO No 28.219
Embargante: Cristiane Peres dos Santos
Embargados Haroldo Silva Santos e outro
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
Juiz: Alessander Marcondes França Ramos
Embargos de declaração
Inexistência de omissão,
contradição,
obscuridade
e
erro
material

Livre
convencimento motivado do magistrado
Não há
necessidade de se abordarem todos os argumentos
apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja
devidamente fundamentado Embargos declaratórios não
são
destinados
para
sanar
contradição
externa

Prequestionamento Fundamentos jurídicos constantes no
acórdão Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 01/04) opostos pela agravante, pretendendo sejam
prestados esclarecimentos sobre pontos do julgado que considera
omisso.
Anota que a oposição de tais embargos
visa suprir a exigência do prequestionamento para a admissibilidade de
eventual recurso especial e extraordinário que venha a interpor.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2186931-82.2020.8.26.0000/50000
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
No caso, verifica-se que o acórdão não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de
esclarecimento nesta oportunidade e tampouco negou vigência à matéria
legal e constitucional ventilada nos autos.
Em
que
pesem
as
alegações
da
embargante, o acórdão se pronunciou, de forma expressa e
fundamentada, acerca da matéria de fato e de direito devolvida a seu
apreço, não havendo omissão a ser suprida. Com efeito:
“Em que pesem as alegações da agravante, não
se vislumbram elementos para acolher sua
argumentação no que tange ao pleito de
incidência de juros sobre o valor a ser
compensado pelos exequentes.
No caso dos autos, a pretensão foi do promitente
vendedor, diante da mora dos promitentes
compradores. Nesse sentido a decisão deixou
consignado que: “No que se refere aos juros
moratórios, entretanto, não está correta a
alegação
dos
devedores.
O
precedente
mencionado, que retrata recurso repetitivo, tem
fundamento, apenas, quando a rescisão se faz a
pedido do promitente comprador (...) No
presente caso, entretanto, a questão é a inversa.
A pretensão foi do promitente vendedor, diante
da mora dos promitentes compradores”.
Deste modo, o julgado deixou consignado
que não se verificam elementos para infirmar a decisão impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2186931-82.2020.8.26.0000/50000
Como se sabe, os magistrados estão
adstritos ao princípio do livre-convencimento motivado de suas
decisões, podendo, assim, firmar seu convencimento segundo suas
convicções, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu na
espécie.
Em relação ao prequestionamento, o
Código de Processo Civil o trata de modo expresso, conforme se denota
do artigo 1.025, “in verbis”:
“Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Registre-se, por oportuno, o entendimento
doutrinário a respeito do tema:
“O novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula
no 356, no sentido de ser suficiente a oposição
de embargos de declaração pela parte, para se
entender
realizado
o
prequestionamento
necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário” (Curso de Direito Processual
Civil, vol. III, 47a edição, Rio de Janeiro:
Forense, 2016, n. 808, p. 1073)
Assim, a exigência de prequestionamento
que pode gerar o não conhecimento de recurso especial ou
extraordinário somente ocorre quando não há apreciação da matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2186931-82.2020.8.26.0000/50000
ventilada, e não quando o resultado não é o desejado pela parte
recorrente, como ocorre na espécie.
Todas as questões foram apreciadas,
inexistindo omissão a ser sanada nesta oportunidade. A modificação do
acórdão por tais fundamentos deve ser obtida por meio do recurso
cabível e não mediante a oposição de embargos declaratórios.
Em face do exposto, pelo voto, Rejeitam-
se os presentes embargos de declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora